Tribunal: STF
Processo: Rcl 45502
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, empresa pública federal (estatal controlada e dependente, e concessionária de serviço público) em face de decisão do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Ilhéus, por ofensa à autoridade do Supremo Tribunal Federal e ao julgado nas ADPF nº 387/PI e nº 275/PB.
    A decisão reclamada tem o seguinte teor, na parte que interessa:
    “II.2 - REGIME DE PRECATÓRIOS A parte excipiente requer para si a aplicação do regime de precatórios, sob o argumento de que é Empresa Pública prestadora de serviços públicos, conferindo-lhe essa prerrogativa. Equivoca-se a parte excipiente. A lei federal Lei nº 11.772/2008 reestruturou a VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S. A. disciplinando expressamente que a empresa se submete á ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários (Artigo 8º,§3º). Portanto, não há amparo legal ao requerimento de execução por regime de Direito Público. INDEFIRO o pleito.” (eDoc. 11 , p. 7)
    A parte reclamante insurge-se contra a decisão reclamada porque lhe foi negada a submissão ao regime de precatório.
    Afirma que “embora formalmente seja uma pessoa jurídica de direito privado, também é uma empresa pública federal por dependência, prestadora de serviço público em sentido estrito, vinculada ao Ministério dos Transportes”.
    Diante disso, sustenta que a decisão reclamada desconsiderou o que foi decidido na ADPF nºs 275/PB e 387/PI, nas quais foram assentadas as distinções necessárias ao enquadramento de empresa estatal no regime de precatórios.
    Entende presentes os requisitos necessários à concessão do pedido cautelar para suspender os efeitos da decisão reclamada, com sobrestamento da tramitação da lide na origem até o julgamento definitivo desta reclamação constitucional e requer, no mérito, seja julgada procedente para cassar a decisão reclamada.
    Em juízo liminar, a Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência, concedeu a medida cautelar requerida para “suspender a tramitação no processo, bem como as medidas constritivas determinadas nos autos nº 0000209-21.2019.5.05.0492, em trâmite na 2º Vara do Trabalho de Ilhéus/BA .
    Prestadas as informações, a autoridade reclamada esclarece que a decisão, quanto ao indeferimento do regime de precatório fundamentou-se na ausência de requisitos pra subsunção da VALEC às decisões da ADPFs 275/PB e 387/PI.
    O Procurador Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido inicial.
    É o relatório. Decido.
    A medida liminar concedida nos presentes autos merece ser confirmada.
    A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade das decisões tomadas nas ADPFs 387/PI e 275/PB.
    Ao enfrentar o tema da constrição judicial em reclamação similar à presente, manifestei-me no sentido de negar provimento ao agravo regimental, mantendo a negativa de seguimento à Rcl nº 41.604/MA assentada monocraticamente pelo Ministro Marco Aurélio.
    Na ocasião, apontei:
    “a) A ausência de aderência estrita entre o tema concernente à aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público do Estado de natureza não concorrencial (objeto da ADPF nº 275/PB); e o debate acerca da possibilidade de a Justiça do Trabalho determinar a constrição de recursos públicos empenhados em processo licitatório de contratação pela Administração Pública (objeto da Rcl nº 41.604/MA).
    b) No tocante à ADPF nº 485/AP, declarei entendimento de que, muito embora seu objeto circunscreva a análise da competência da Justiça do Trabalho para, em sede de execução de ação trabalhista movida contra empresa prestadora de serviço, apreciar i) eventual não quitação de contrato administrativo pela Administração Pública e ii) a possibilidade de verbas empenhadas (a princípio, portanto, constantes do orçamento) referentes ao processo de contratação serem sequestradas para quitar verbas trabalhistas que eventualmente a prestadora de serviço não esteja pagando, a decisão proferida em juízo de delibação não constitui paradigma apto a justificar a instauração de ação reclamatória pelo Estado do Maranhão, pois limitado seu alcance às decisões de constrição de verbas públicas em face do Estado do Amapá.”
    Isso porque, guardo restrições à aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes, sob pena de se admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recursos ou ações em geral, provocando o exame por esta Suprema Corte de questão a ser desenvolvida por meios processuais próprios, em desrespeito ao devido processo legal. 
    Entretanto, no caso específico da VALEC, restei vencido em meu entendimento, razão pela qual o ressalvo na análise da presente ação constitucional, para aplicar o entendimento do colegiado exarado no agravo regimental na Rcl 41.604/MA, no sentido de que o bloqueio judicial de verbas públicas com o fim de garantir a satisfação de débitos trabalhistas desrespeita a eficácia do julgado na ADPF 275/PB e da medida cautelar na ADPF 485/AP.
    Com efeito, já no julgamento da ADF 387, em 23.3.2017, o Tribunal Pleno desta Corte, relator Ministro Gilmar Mendes, em interpretação contrario sensu da tese cristalizada no RE 599.628, entendeu pela aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. A autora daquela ação, Empresa de Gestão de Recursos do Piauí - EMGERPI, foi reconhecida como empresa prestadora de serviço público não concorrencial e inserida, portanto, no grupo de entidades sujeitas ao regime de precatórios.
    Em casos semelhantes, também envolvendo a Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A, esta Corte vem acolhendo, em cognição sumária, a pretensão da reclamante: Rcl 44830-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11.01.2021; Rcl 43702, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7.10.2020.
    Ademais o Supremo Tribunal assentou em reclamação julgada procedente, em recente decisão, que a Valec “se trata de empresa pública que presta serviço público essencial, de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, em regime de monopólio e sem fins lucrativos, circunstância que enseja a sua submissão ao regime de precatórios” (Rcl 38556, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 8.1.2021). No mesmo sentido a Rcl 42526, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 02.12.2020 e a Rcl 42455, Rel. Min. RCL 45502 MC / BA Celso de Mello, DJe de 30.9.2020.
     Ante o exposto, confirmando a medida liminar deferida, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida na execução provisória nº 0000209- 21.2019.5.05.0492, em trâmite na 2ª Vara do Trabalho de Ilhéus, ficando revogada qualquer medida constritiva de bens realizada nos referidos autos, sem prejuízo do prosseguimento da execução com observância das normas atinentes ao regime de precatório. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente